Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. CULPA CONCORRENTE. LIGAÇÃO DE NÚMERO OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir os prejuízos advindos da fraude bancária. O juízo de origem concluiu que " houve falha na guarda das informações pessoais da Autora, o que permitiu que falsários pudessem ligar para ela se identificando como funcionários do banco Réu.”.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que “as transações contestadas não apresentaram quaisquer indícios de fraude de responsabilidade do recorrente ou quaisquer vícios que possam comprometê-las; que comprovou que o serviço foi prestado de forma adequada, a excluir sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, I, do CDC; que houve, na hipótese, fortuito externo; que não houve qualquer ato do recorrente, comissivo ou omissivo, que possa ter causado o dano à recorrida, além de não ter o recorrente agido com falta de dever de cuidado ou dolo; que, assim, não há que se falar em dano cometido pelo banco recorrente; que, no caso de fraude, não é possível que o banco identifique a origem das transações e a aparência de legalidade, somada às movimentações rotineiras da autora, não podem ser capazes de imputar a responsabilidade ao recorrente. Requer, assim, seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões ao ID 56420030, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Incumbe ao autor, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Todavia, na presente hipótese a recorrida não se desincumbiu do seu ônus processual, porque deixou de comprovar o recebimento de ligação por intermédio do número oficial do recorrente.
7. Evidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
8. De acordo com o teor da súmula no 479 do STJ, a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
9. Entretanto, a integralidade da culpa não deve ser atribuída somente ao recorrente. Isso porque extrai-se dos autos que a recorrida concorreu para a fraude ao adotar procedimentos, por meio de ligação de número não oficial, permitindo que seu celular fosse “hackeado” e então concluída a fraude em sua conta. Note-se que não há qualquer indício ou prova nos autos de que a ligação decorreu de número oficial do recorrente, nem mesmo que o fraudador detinha dados da recorrida.
10. É de amplo conhecimento que fraudes dessa natureza são crescentes, ocorrendo por meio de ligações de diversas origens por meio das quais fraudadores mencionam compras indevidas, levando consumidores a acreditarem que de fato está havendo tentativa de compra, quando, na verdade, esse é só um meio para os estelionatários extraírem das vítimas informações e prosseguirem com a fraude. Muitas vezes as ligações mencionam contas em Bancos que a vítima nem mesmo tem conta.
11. Ocorre que, infelizmente, em determinados casos, a vítima de fato é correntista do Banco mencionado na ligação, facilitando o golpe. Fato é que, não comprovado que de fato houve vazamento de dados ou que a ligação decorreu de número oficial do recorrente, o que seria possível com a mera juntada de um “print” da ligação, não há como presumir que houve vazamento de dados.
12. Assim sendo, concluo que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da recorrida. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada da mesma, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para reduzir pela metade o dever de indenizar do recorrente.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.